Tribunal: STF
Processo: HC 99943
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. INADIMPLEMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 




Conforme registrou o acórdão atacado, a pessoa jurídica da qual o paciente é sócio ingressou no Refis “sob a vigência da Lei 9.964/00.” Portanto, não há como prosperar a tese da ultratividade do disposto no art. 34 da Lei 9.249/1995. 




De qualquer forma, ainda que se admita esse argumento, não basta o mero parcelamento da dívida para que ocorra a extinção da punibilidade do autor do crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A, § 1º, I). É necessário que o débito seja integralmente quitado. Precedentes (HC 76.978, rel. min. Maurício Corrêa, DJ de 19.02.1999, p. 27; e HC 98.777-MC, rel. min. Celso de Mello, DJe de 30.04.2009). 




Habeas corpus denegado.